Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-84.2024.8.11.0011
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002887-84.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), M. M. L. D. A. C. - CPF: 106.119.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), KEBILY LEONARDA MOREIRA BARBOSA - CPF: 059.908.421-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PARECER DO NATJUS E À RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. CARÁTER NÃO VINCULANTE DA NOTA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em agravo interno, no qual se manteve decisão relacionada ao fornecimento de tratamento de saúde, sob o argumento de omissão quanto ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) e à responsabilidade primária do Município de Curvelândia.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do parecer técnico do NATJUS; e (ii) definir se seria necessário redirecionar a obrigação ao Município, atribuindo ao Estado responsabilidade apenas subsidiária, em razão da divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo magistrado mediante fundamentação adequada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

5. A orientação encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual o parecer técnico do NATJUS constitui elemento de apoio à decisão judicial, sem caráter obrigatório.

6. A decisão também registrou que o parecer deve ser analisado em conjunto com as demais provas dos autos e que não havia elementos concretos aptos a justificar o redirecionamento automático da obrigação ao Município.

7. Inexistente omissão, a pretensão recursal revela intento de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O parecer técnico do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, constituindo subsídio à formação do convencimento judicial. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJPB, AC 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso contra acórdão que, segundo a parte, deixou de analisar ponto essencial levantado em agravo interno.

O Estado sustenta que houve omissão quanto ao parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o qual atribui ao Município de Curvelândia a responsabilidade primária pelo atendimento da demanda de saúde discutida nos autos.

Argumenta que, embora exista solidariedade entre União, Estados e Municípios na prestação dos serviços de saúde, há uma divisão de competências que deve ser respeitada, de modo que o ente municipal é o responsável principal pela execução do serviço pleiteado.

Ressalta que a não observância desse aspecto torna inócuo o trabalho do NAT, órgão regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e estruturado para fornecer subsídios técnicos imparciais às decisões judiciais.

Por isso, requer a retificação do acórdão, com o redirecionamento da obrigação ao Município, cabendo ao Estado apenas responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser objeto de manifestação judicial, ou erro material:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

O embargante alega omissão no acórdão recorrido, sob o fundamento de que não foram apreciados os pontos relativos ao parecer do NAT e à responsabilidade primária do Município.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão ao embargante.

Isso porque, apesar das razões expostas pela embargante, o acórdão recorrido enfrentou o argumento suscitado, nos seguintes termos:

“
Pertinente ao caso é mencionar que “a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3a Câmara Cível).

Desse modo, constata-se que o parecer técnico emitido pelo NATJUS possui caráter meramente opinativo e não vinculante, servindo apenas como subsídio ao magistrado, que pode superá-lo com fundamento em elementos concretos dos autos, devendo ser analisado em conjunto com as demais provas do processo.
”

Observa-se que o acórdão consignou, de forma clara, que a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo magistrado, desde que fundamentadamente, entendimento respaldado, inclusive, em precedente citado no próprio voto.

A decisão registrou, ainda, que o parecer técnico deve ser analisado em conjunto com as demais provas constantes dos autos, não se impondo automaticamente como critério vinculante de definição da competência para cumprimento da obrigação.

Além disso, destacou-se que o argumento apresentado pelo Estado revelava incongruência fática, ao mencionar estrutura localizada em Município diverso (Rondonópolis), quando a ação foi proposta em face do Município de Curvelândia, circunstância que fragiliza a pretensão de redirecionamento automático com base exclusiva na nota técnica.

Portanto, não houve ausência de manifestação. Ao contrário, o acórdão enfrentou expressamente a) o caráter não vinculante do parecer do NATJUS; b) a necessidade de análise conjunta com as demais provas; e c) a inexistência de elementos concretos que justificassem o redirecionamento primário ao Município.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da Embargante é, em verdade, a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante a ausência de obscuridade, contradição ou omissão passível de saneamento nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto não se prestam à rediscussão do mérito.

Assim, não há que se falar que a decisão recorrida incorreu em omissão ou qualquer vício que ensejasse a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026